Tribunal: TJBA
Processo: 8005861-58.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005861-58.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIO JOSE GOMES

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

Ementa: direito processual civil. Apelação. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Interpretação integrada do título judicial. Abatimento previsto na fundamentação. Inexistência de violação à coisa julgada. Multa e honorários do art. 523, § 1º, do
CPC
. Depósito tempestivo do valor incontroverso e garantia do juízo. Recurso não provido.

I – Caso em análise

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu excesso de execução e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento na consideração de abatimento de valores indicado na fundamentação do título judicial, embora não repetido literalmente em seu dispositivo, argumentando-se a violação dos limites objetivos da coisa julgada e pleiteando-se a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

II – Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o abatimento de valores reconhecido apenas na fundamentação da sentença pode ser considerado na fase de cumprimento de sentença, sem violação à coisa julgada; (ii) estabelecer se incidem a multa de 10% e os honorários advocatícios do art. 523, § 1º, do CPC.

III – Razões de decidir

3.O art. 504 do CPC impede que os motivos da decisão e a verdade dos fatos, isoladamente considerados, façam coisa julgada, mas não autoriza interpretação fragmentada do título judicial, limitada ao dispositivo e dissociada da fundamentação que lhe confere sentido.

4.O art. 489, § 3º, do CPC adota critério interpretativo orgânico da decisão judicial, ao determinar que a decisão seja interpretada pela conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com a boa-fé.

5.O dispositivo permanece como núcleo da coisa julgada, mas sua compreensão deve observar a fundamentação, especialmente quando esta delimita o alcance econômico da condenação.

6.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a leitura integrada da fundamentação e do dispositivo do título executivo judicial, sem violação à coisa julgada, quando a interpretação apenas define o alcance e a extensão do comando decisório já estabilizado.

7.A sentença que reconhece, em sua fundamentação, pagamento parcial, compensação, dedução ou abatimento de valores não pode ser executada como se tal premissa não integrasse a lógica decisória da condenação.

8.A ausência de repetição literal da dedução no dispositivo não autoriza a execução de valor incompatível com a motivação decisória que delimitou a condenação, sob pena de excesso de execução e enriquecimento sem causa da parte exequente.

9.A fase executiva veda inovação, rediscussão do mérito e alteração dos parâmetros da condenação, mas não impede a extração do real conteúdo do comando judicial a partir da leitura integrada da sentença.

10.O depósito judicial tempestivo do valor incontroverso de R$ 66.968,01 e a garantia do juízo quanto ao excesso discutido de R$ 9.539,65 elidem a mora processual e afastam a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

11.O desprovimento do recurso justifica a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor do excesso de execução reconhecido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV – Dispositivo e tese

12.Recurso de apelação não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial arbitrada em sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor do excesso de execução reconhecido, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil – suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade deferida, conforme art. 98, §3° do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº

8005861-58.2019.8.05.0191
, em que é apelante

JULIO JOSE GOMES

e apelada
BANCO SAFRA S.A.
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.